Tribunal: TJMT
Processo: 0004515-60.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004515-60.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[R FUGIHARA & CIA LTDA - CNPJ: 08.050.084/0001-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ROBSON FUGIHARA - CPF: 882.391.871-53 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO MONITORIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REVESTIDA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – SETENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez identificado que a demora na citação da parte ré não pode ser imputada à desídia da parte demandante ou a fatos que possam ser a ela exclusivamente imputados, mas, sim, por lapso atribuível ao Poder Judiciário, não pode recair sobre a parte autora a consequência da livre fluência do prazo prescricional (art. 219, §4o, do CPC/73), devendo a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à execução
”

(Número Único

0004515-60.2017.8.11.0015

– Código

293645), ajuizada pelo apelante contra

R FUGIHARA & CIA LTDA e ROBSON FUGIHARA, concluiu pela,
“ocorrência da prescrição do débito referente a Cédula de Crédito Bancário n. A81230063-7, executada nos autos sob n. 4601-12.2009.811.0015

(Código 112243) e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo

487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(cf. ID 31173966 – Pág. 5/13).

O apelante sustenta que a demora do trâmite do feito não decorreu de inércia do Banco/apelante, que sempre atuou diligentemente todas as vezes em que foi intimado, e que o lapso temporal foi extrapolado pela morosidade do Poder Judiciário, e/ou dificuldade de localização dos executados, devendo ser afastada a ocorrência de prescrição

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, o feito retome seu regular prosseguimento (cf. ID 135663658 - Pág. 13/33).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 135663664, os apelados combatem às razões recursais e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial
contra os apelados em 20/05/2009, com a pretensão de receber o valor de R$ 47.093,30, referente ao valor da Cédula de Credito Bancário inadimplida pelos apelados.

Em 04/10/2016 os apelados entraram com
Embargos à Execução
alegando a ocorrência de prescrição (Cf. Id no 135663655).

Em 03/05/2021, o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos art. 924, V, e 925, ambos do CPC (cf. ID 2460962).

O apelante interpôs recurso de apelação, autuado sob o no 0004515-60.2017.8.11.0015, refutando a ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que não houve inércia do exequente no decorrer do trâmite processual, pugnando, a cassação a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento (cf. ID

135663658).

Da análise dos autos verifica-se que ao apelante assiste razão.

O juízo proferiu a seguinte decisão (Cf. Id no 135663658)

“ (...)A parte executada sustenta a ocorrência da prescrição do crédito, haja vista o decurso do prazo de mais de três anos entre o vencimento da cártula e a citação.

Pois bem. Em consulta aos autos em apenso, verifica-se que a parte exequente pretende a cobrança de cédula de crédito bancário.

Portanto, consoante dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) c/c art. 44 da Lei n. 10.931/2004, o prazo prescricional é de 03 (três) anos a contar do seu vencimento, sendo que, o título, ora examinado, consigna como data de vencimento 15.01.2010 (fl. 35 – autos execução). A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genébra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário. 2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostrase de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do

direito cambiário. 3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903.Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1525428 PR 2019/0175431-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Outrossim, o despacho que ordenou a citação na execução foi proferido em 25.05.2009, ou seja, sob a vigência do CPC/1973 (fl. 47 – autos execução).

Logo, não se aplica a regra de interrupção prevista no artigo 240, § 1o, do CPC/2015 (interrupção pelo despacho que ordena a citação), mas sim do artigo 219, “caput”, do CPC/1973, qual seja, a interrupção pela citação válida. Confira-se:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. ”

Ocorre que, no caso dos autos a parte exequente não providenciou a citação da parte executada dentro dos prazos previstos no artigo 219, §§ 2o e 3o, portanto, a interrupção da prescrição ocorreu apenas com a citação, não havendo se falar em retroatividade à data da propositura da ação.

Com efeito, como exposto alhures, o despacho que ordenou a citação está datado de 25.05.2009 e o vencimento do título de 15.01.2010, mas a citação somente se perfectibilizou em 18.02.2016, com a publicação do Edital de Citação (fls. 97/98).

De fato, consoante se verifica dos autos em apenso, em 05.07.2013, foi entregue à parte exequente carta precatória para fins de citação da parte executada (fl. 76), entretanto, somente após ser intimada para esclarecer sobre a distribuição (fl. 77 – 20/03/2014), a parte exequente, em 27/05/2014, peticionou informando que a “carta precatória foi perdida antes de sua distribuição” (fl. 79).

Ou seja, a demora para realização da citação da parte executada não pode ser imputar ao Poder Judiciário e seus mecanismos, devendo ser atribuída à desídia da parte exequente que não promoveu os atos e diligências que lhe competiam no prazo previsto em lei, sendo que somente após ter sido intimada para dar prosseguimento ao feito, informou o “extravio” da carta precatória, tendo decorrido quase um ano de sua expedição.

Por consequência, viável o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão autoral, porquanto sua configuração é aferida em casos de negligência e omissão da parte autora nos atos de sua competência, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão, como por exemplo, nos casos em que conscientemente deixa de promover a citação da parte ré, razão pela qual, entendo inaplicável a orientação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, para o fim de declarar a ocorrência da prescrição do débito referente a Cédula de Crédito Bancário n. A81230063-7, executada nos autos sob n. 4601-12.2009.811.0015 (Código 112243) e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

O objeto do recurso reside em analisar se está configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista o tempo decorrido desde que a ação foi a ajuizada e a citação dos executados/apelados.

O objeto do recurso reside em analisar se está configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista o tempo decorrido desde a citação e não localização de bens a serem penhorados.

Destarte, tenho que a decisão do juiz “a quo” está equivocada, quanto à prescrição intercorrente. Isso porque a respeito da prescrição intercorrente, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em Direito Civil - Teoria Geral, 8aedição, editora Lumen Juris, 2010:

"(...) A prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão."

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A pacífica jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente (...). (STJ, REsp 1306331/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.8.2012, DJe 14.8.2012)

Portanto, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, essencial é a verificação de inércia do titular do direito ou desinteresse no andamento do processo.

Ainda a respeito da questão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"não se consuma a prescrição intercorrente se o credor não deu causa ao não andamento da execução (...)”

Entretanto, o art. 1056, do CPC, dispõe que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do CPC/73, é a data de entrada em vigência do Código de Processo Civil.

“
RECURSO ESPECIAL No 1.339.988 - DF (2012/0176467-7) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB ADVOGADO : GUSTAVO ANDÈRE CRUZ E OUTRO (S) - DF001985A RECORRIDO : HUMBERTO LUIZ DA SILVA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto contra acórdão do TJDFT assim ementado (e-STJ fl. 214): EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PARALISAÇÃO DO PROCESSO - PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. 1)- Findo o prazo de suspensão do feito, o prazo prescricional volta a correr, podendo ser declarada a prescrição intercorrente se decorrido tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional previsto para a hipótese, em decorrência de inércia do autor. 2)- Recurso conhecido e não provido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 234/238). Nas razões recursais (e-STJ fls. 242/261), fundamentadas no art. 105, III, alíneas "a" e c, da CF, o recorrente aponta dissídio jurisprudencial e ofensa aos arts. 214, § 1o, 231, 617 e 791 do CPC/1973. Defende, em síntese, que estando a execução suspensa em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o prazo prescricional somente volta a fluir com a intimação do credor para que se manifeste nos autos, o que não ocorreu no caso. Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 269). É o relatório. Decido. O recurso merece provimento. Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada na vigência do CPC/1973, julgada extinta em virtude da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. A QUARTA TURMA, julgando a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na vigência dos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015, firmou a seguinte orientação: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.620.919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016.) No caso, conforme asseverado no acórdão, "realizadas diligências no sentido de se localizar bens do executado passíveis de penhora, não se obteve êxito, e em 13 de setembro de 2002 o requerente requereu e foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com base no artigo 791, III, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 215). Dessa forma, prevalece o entendimento jurisprudencial de que não corre prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução por ausência de bens penhoráveis. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de afastar a prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção do processo de execução, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para prosseguimento do feito. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 17 de abril de 2017. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1339988 DF 2012/0176467-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 20/04/2017)”

Ademais, é de se ressaltar que a interpretação do direito não pode ser feita em prejuízo do credor, beneficiando, pelo decurso do tempo, aquele que indubitavelmente é titular de dívida a ser quitada.

Assim sendo, levando-se em consideração que o prazo para prescrição intercorrente somente começou a fluir a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não há se falar que a pretensão executiva encontra-se prescrita.

Ante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. sentença atacada e determinar o regular prosseguimento do feito de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022